Tribunal: TJMT
Processo: 1022514-72.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022514-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANIMALPET COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 12.244.618/0001-86 (APELADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), CARMILUCIA DE JESUS DE SOUZA - CPF: 007.284.781-61 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), VANIA VILLA REAL -ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO/APELANTE AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DEMANDA PROMOVIDA POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO E QUE NÃO COMPROVA QUE ARCOU COM OS PREJUÍZOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
“ainda que a titularidade dos bens móveis seja transmitida com a simples tradição, é indispensável a prova de que o ato se reveste de caráter permanente, caracterizando a transferência do domínio, seja pela venda ou doação. É parte ilegítima aquele que pleiteia em nome próprio direito alheio”
. (TJ-MT - APL: 00135992920148110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017).

2- Conforme orientação do STJ,
“na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente.
(AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020).

3- No caso, a Autora/Apelada não comprovou que é proprietária do veículo, e também não demonstrou por qualquer meio de prova que suportou as despesas para conserto do veículo em decorrência do acidente. A Recorrida juntou apenas orçamentos, que não foram confeccionados em seu nome. Logo, reconhecida sua ilegitimidade ativa
ad causam
, com a extinção do feito sem resolução do mérito e inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1022514-72.2022.8.11.0002

APELANTE: CARMILUCIA DE JESUS DE SOUZA

APELADO: ANIMALPET COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carmilucia de Jesus de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da “Ação de Reparação por Danos por Acidente de Trânsito” ajuizada pela microempresa
Vania Villa Real – ME
.

O Julgador singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação.

Por fim, compeliu a Recorrente a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante insiste na tese de que a microempresa Recorrida não tem legitimidade para a propositura da demanda, pois não é proprietária do veículo envolvido no sinistro e não trouxe qualquer prova de que é possuidora do bem sinistrado.

Assim, pugna seja reconhecida a ilegitimidade ativa
ad causam
e, de conseguinte, extinto o feito sem resolução do mérito.

Também reitera a preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de que não foi instruída com os documentos imprescindíveis para a comprovação do alegado, em especial laudo da perícia técnica especializada.

No mérito, aduz que a Recorrida foi causadora do acidente de trânsito, pois trafegava acima do limite de velocidade e cruzou a rua sem tomar os devidos cuidados.

Insurge-se, ainda, quanto à sucumbência. Verbera que, tendo em vista que o pedido de indenização por dano moral foi indeferido, as verbas sucumbenciais devem ser rateadas entre as partes.

Contrarrazões no Id. 209361816, em que a Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A microempresa Vania Villa Real – ME ajuizou a Ação com o intuito de compelir a Recorrente Carmilucia de Jesus de Souza ao pagamento de indenizações por dano moral e material, em virtude de acidente de trânsito.

Na petição inicial alegou que é proprietária do veículo Fiat Uno Way, ano 2013, que na data do acidente era conduzido por seu colaborador Ronny dos Santos.

Afirmou que, por culpa exclusiva da Apelante, que dirigia seu automóvel em alta velocidade, o abalroamento não pode ser evitado.

Aduziu que seu veículo ficou danificado e que o conserto custou R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Ressaltou que o automóvel é utilizado para o transporte de animais, pois atua no ramo de pet shop e veterinária.

Requereu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A petição inicial está instruída com o Boletim de Registro de Acidente de Trânsito, lavrado pela Guarda Municipal de Várzea Grande-MT, além de três orçamentos, respectivamente nos valores de R$ 4.600,00, R$ 5.800,00 e R$ 3.200,00, e do Requerimento de Empresário, no qual consta como única sócia da empresa Autora/Apelante, a Sr. Vania Villa Real.

Na Contestação, a Recorrida suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, pois o automóvel não está registrado em nome da microempesa Autora, e sim de terceiro estranho aos autos; para comprovar, juntou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome de Wilson Trannin Filho.

Embora intimada, a Autora não impugnou a peça de defesa.

De igual modo, deixou transcorrer o prazo para manifestar interesse na produção de provas. Apenas a Apelante atendeu a ordem judicial e requereu o julgamento antecipado da lide.

A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, pois o Julgador singular firmou entendimento de que o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro, por si só, não é causa suficiente para afastar a legitimidade da Autora/Recorrente, já que bens móveis são transmitidos pela simples tradição.

Inconformada, a Apelante insiste na tese de que a microempresa Recorrida não tem legitimidade para a propositura da demanda, pois não é proprietária do veículo envolvido no sinistro e não trouxe qualquer prova de que é possuidora do bem sinistrado.

Assim, pugna seja reconhecida a ilegitimidade ativa
ad causam
e, de conseguinte, extinto o feito sem resolução do mérito.

De fato, a transferência da propriedade de bem móvel ocorre por meio da tradição (art. 1.267, CC). A alteração do registro do veículo constitui de simples formalidade administrativa, razão pela qual o possuidor do automóvel tem legitimidade para requerer indenização por eventuais danos ocorridos no veículo.

Contudo, não se pode olvidar que
“ainda que a titularidade dos bens móveis seja transmitida com a simples tradição, é indispensável a prova de que o ato se reveste de caráter permanente, caracterizando a transferência do domínio, seja pela venda ou doação. É parte ilegítima aquele que pleiteia em nome próprio direito alheio”
. (TJ-MT - APL: 00135992920148110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017).

Na hipótese,
não
há qualquer documento que respalde que a microempresa Apelada é proprietária do automóvel. A Recorrida poderia ter juntado contrato de compra e venda, procuração outorgada pelo titular original do veículo sinistrado, declaração do proprietário registral do automóvel, ou outros que fossem capazes de comprovar a efetiva aquisição do veículo. Todavia, não trouxe nada nesse sentido.

E mais: ainda que se considere como prova da propriedade e posse da Recorrida, o fato de que, na data do acidente, o veículo Fiat Uno Way estava adesivado com o nome fantasia da empresa Apelada (AnimalPet), de acordo com a jurisprudência do STJ:

[...] Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é
legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano
. Precedente.
(AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020).

Na hipótese,
não
há qualquer indício de prova de que a Recorrida tenha suportado o prejuízo material que busca resssarcimento, pois se não bastasse à inexistência de provas de que pagou qualquer quantia, uma vez que juntou apenas orçamentos e não recibos, estes documentos não estão em seu nome.

Com efeito, os campos destinados ao nome do proprietário, do motorista, do endereço e telefone estão em branco. Nesses documentos constam apenas dados parciais do veículo (Uno Wey), sua cor (branco) e a placa (Pág. 1/5 do Id. 209359971).

Dessa forma, ante a falta de prova de que a Recorrida é proprietária do veículo e/ou de que tenha efetivamente suportado os prejuízos com o conserto do automóvel, é forçoso reconhecer sua ilegitimidade ativa.

Em outras palavras, o possuidor do veículo envolvido em acidente de trânsito somente terá legitimidade ativa
ad causam
para a Ação de Reparação por Danos Materiais se, mesmo não sendo proprietário, demonstrar que arcou com os prejuízos ou, pelo menos, quando os orçamentos foram confeccionados em seu nome. (TJ-GO 5456007-32.2019.8.09.0174, Relator: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/08/2021).

No mesmo sentido, trago à colação julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicado em 03 de junho deste ano (2024), em caso muito semelhante:

[...]
Acidente de trânsito. Pedido de indenização por danos materiais. O autor não comprovou ser proprietário do veículo tampouco demonstrou por qualquer meio de prova de que suportou as despesas para conserto do veículo em decorrência do acidente. O autor juntou apenas orçamentos, mas não documentos que atestem que efetivamente arcou com o conserto
. Ilegitimidade ativa.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001835-77.2022.8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/06/2024).

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024